Tribunal: STF
Processo: MS 37488
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 100.109/2020
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – TERCEIRO – INTERVENÇÃO –INADMISSIBILIDADE.
    1. Eis as balizas reveladas pela assessora Isabela Leão Monteiro:
    André Peixoto Figueiredo Lima, Fábio Ricardo Trad, Israel Matos Batista, Luiz Paulo Teixeira Ferreira, Marcelo Ribeiro Freixo – deputados federais –, Randolph Frederich Rodrigues Alves e Weverton Rocha Marques – senadores – insurgem-se contra ato do Presidente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, por meio do qual admitida a tramitação da Proposta de Emenda Constitucional nº 32, de 3 de setembro de 2020 – reforma administrativa –, ausente a íntegra das informações a embasá-la. 
    Em 20 de novembro último, Vossa Excelência negou seguimento ao mandado de segurança, assentando incabível atuação prematura do Supremo.
    Com a petição/STF nº 100.109/2020, o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional – Sinprofaz, busca o ingresso na condição de terceiro. Ressalta o objetivo institucional de defesa dos direitos e interesses coletivos dos filiados. Destaca relevantes, para os servidores, as alterações versadas na proposta de emenda constitucional. Reportando-se ao artigo 138 do Código de Processo Civil, afirma viável a participação.
    2. É possível, nos termos do artigo 24 da Lei nº 12.016/2009, o litisconsórcio em mandado de segurança, mas não a intervenção de terceiro, ainda que tenha interesse no desfecho do processo. Eloquente é a falta de referência, no preceito, ao artigo 50 do Código de Processo Civil de 1973 – artigo 119 do atual.
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator